Tribunal: TJES
Processo: 5005966-83.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-26

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E LESÃO CORPORAL CONTRA GENITORA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE
WRIT
SEM FATO NOVO. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente no bojo da ação penal nº 0000101-41.2024.8.08.0020, em razão da suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) e lesão corporal no contexto de violência doméstica, na forma tentada (art. 129, §13º, c/c art. 14, II e art. 69, CP). A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, ausência de fundamentação idônea da preventiva, desproporcionalidade da medida cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, requerendo a concessão de liminar para substituição da prisão por medidas alternativas ou prisão domiciliar, com posterior confirmação da ordem no mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se persistem os fundamentos legais que justificam a prisão preventiva do paciente; e (ii) analisar se há excesso de prazo na custódia, a ensejar o relaxamento ou substituição da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313, inciso I, do CPP, diante da gravidade concreta dos fatos, da existência de indícios suficientes de autoria e da necessidade de resguardar a ordem pública, considerando o descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta em favor da genitora do paciente.

4. O risco de reiteração delitiva justifica a segregação cautelar, especialmente ante o histórico de violência doméstica praticada contra pessoa vulnerável (sua mãe) e a existência de diversas ações penais em curso, além de condenação definitiva por furto.

5. Não há excesso de prazo na prisão, pois a instrução criminal está em curso com atos regularmente praticados: audiência de instrução realizada em 02/04/2025 e nova audiência designada para colheita do interrogatório do réu, inexistindo desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público.

6. A jurisprudência do STJ afasta a configuração de excesso de prazo quando o processo tramita regularmente e inexiste inércia estatal injustificada.

7. O presente habeas corpus reitera argumentos já analisados e rejeitados no HC nº 5001833-95.2025.8.08.0000, julgado pela Primeira Câmara Criminal em 13/05/2025, sem que haja qualquer fato novo ou modificação relevante, razão pela qual não deve ultrapassar o juízo de admissibilidade.

8.
Writ
não conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados indícios de autoria, risco à ordem pública e reiteração delitiva, especialmente em casos de violência doméstica com descumprimento de medida protetiva.

2. Não há ilegalidade por excesso de prazo quando a instrução criminal avança regularmente e inexistem atos de desídia por parte do Estado.

3. Não se conhece de habeas corpus que reitera fundamentos já enfrentados em decisão colegiada anterior, sem apresentar inovação fática ou jurídica.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 978.980/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 31.03.2025; STJ, AgRg no RHC n. 212.447/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03.2025, DJEN 26.03.2025; STJ, AgRg no RHC n. 212.393/ES, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 12.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005966-83.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO e outros

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E LESÃO CORPORAL CONTRA GENITORA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE
WRIT
SEM FATO NOVO. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente no bojo da ação penal nº 0000101-41.2024.8.08.0020, em razão da suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) e lesão corporal no contexto de violência doméstica, na forma tentada (art. 129, §13º, c/c art. 14, II e art. 69, CP). A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, ausência de fundamentação idônea da preventiva, desproporcionalidade da medida cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, requerendo a concessão de liminar para substituição da prisão por medidas alternativas ou prisão domiciliar, com posterior confirmação da ordem no mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se persistem os fundamentos legais que justificam a prisão preventiva do paciente; e (ii) analisar se há excesso de prazo na custódia, a ensejar o relaxamento ou substituição da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313, inciso I, do CPP, diante da gravidade concreta dos fatos, da existência de indícios suficientes de autoria e da necessidade de resguardar a ordem pública, considerando o descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta em favor da genitora do paciente.

4. O risco de reiteração delitiva justifica a segregação cautelar, especialmente ante o histórico de violência doméstica praticada contra pessoa vulnerável (sua mãe) e a existência de diversas ações penais em curso, além de condenação definitiva por furto.

5. Não há excesso de prazo na prisão, pois a instrução criminal está em curso com atos regularmente praticados: audiência de instrução realizada em 02/04/2025 e nova audiência designada para colheita do interrogatório do réu, inexistindo desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público.

6. A jurisprudência do STJ afasta a configuração de excesso de prazo quando o processo tramita regularmente e inexiste inércia estatal injustificada.

7. O presente habeas corpus reitera argumentos já analisados e rejeitados no HC nº 5001833-95.2025.8.08.0000, julgado pela Primeira Câmara Criminal em 13/05/2025, sem que haja qualquer fato novo ou modificação relevante, razão pela qual não deve ultrapassar o juízo de admissibilidade.

8.
Writ
não conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados indícios de autoria, risco à ordem pública e reiteração delitiva, especialmente em casos de violência doméstica com descumprimento de medida protetiva.

2. Não há ilegalidade por excesso de prazo quando a instrução criminal avança regularmente e inexistem atos de desídia por parte do Estado.

3. Não se conhece de habeas corpus que reitera fundamentos já enfrentados em decisão colegiada anterior, sem apresentar inovação fática ou jurídica.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 978.980/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 31.03.2025; STJ, AgRg no RHC n. 212.447/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03.2025, DJEN 26.03.2025; STJ, AgRg no RHC n. 212.393/ES, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 12.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LEONE SOARES
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ/ES
que,

nos autos nº 0000101-41.2024.8.08.0020, decretou a prisão preventiva do paciente pelo suposto cometimento dos crimes tipificados no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e art. 129, §13º, na forma do art. 14, inciso II e art. 69, todos do Código Penal.

O impetrante sustenta em petição inicial ID nº 13261311, em síntese, a configuração de excesso de prazo na custódia preventiva, dispondo que o paciente encontra-se preso desde 01 de setembro de 2025, totalizando 230 (duzentos e trinta) dias, sem que a instrução criminal tenha se encerrado. Outrossim, pugna pela revisão dos fundamentos da prisão preventiva, na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, argumentando figurar a medida constrangimento ilegal em face do paciente. No mais, aponta desproporcionalidade da medida cautelar; ausência de preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, requerendo a substituição do cárcere por medida cautelar mais branda (art. 319, CPP). Em vista disso, postula pela concessão da medida liminar, determinando o relaxamento da prisão por excesso de prazo e, subsidiariamente, a sua substituição por outras medidas ou o direito ao cumprimento em prisão domiciliar. No mérito, requer a confirmação da ordem.

Decisão ID nº 13277081, proferida em 23 de abril de 2025, que determinou a redistribuição do feito à minha relatoria em razão da prevenção advinda do julgamento do
writ
nº 5001833-95.2025.8.08.0000, originário da mesma ação penal (autos nº 0000101-41.2024.8.08.0020).

Informações ID nº 13280419, que procedeu a redistribuição do processo, remetendo-o ao meu gabinete em 23 de abril de 2025.

Despacho ID nº 13291718, solicitando informações à autoridade apontada como coatora.

Informações colacionadas aos autos em ID nº 13654929.

Decisão ID nº 13678382, proferida em 20 de maio de 2025, que indeferiu o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 13716768, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva, em que opina pelo não conhecimento do presente
writ
e, adentrando à análise de mérito, pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LEONE SOARES
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ/ES
que,

nos autos nº 0000101-41.2024.8.08.0020, decretou a prisão preventiva do paciente pelo suposto cometimento dos crimes tipificados no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e art. 129, §13º, na forma do art. 14, inciso II e art. 69, todos do Código Penal.

O impetrante sustenta em petição inicial ID nº 13261311, em síntese, a configuração de excesso de prazo na custódia preventiva, dispondo que o paciente encontra-se preso desde 01 de setembro de 2025, totalizando 230 (duzentos e trinta) dias, sem que a instrução criminal tenha se encerrado. Outrossim, pugna pela revisão dos fundamentos da prisão preventiva, na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, argumentando figurar a medida constrangimento ilegal em face do paciente. No mais, aponta desproporcionalidade da medida cautelar; ausência de preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, requerendo a substituição do cárcere por medida cautelar mais branda (art. 319, CPP). Em vista disso, postula pela concessão da medida liminar, determinando o relaxamento da prisão por excesso de prazo e, subsidiariamente, a sua substituição por outras medidas ou o direito ao cumprimento em prisão domiciliar. No mérito, requer a confirmação da ordem.

Despacho ID nº 13291718, solicitando informações à autoridade apontada como coatora.

Informações colacionadas aos autos em ID nº 13654929.

Decisão ID nº 13678382, proferida em 20 de maio de 2025, que indeferiu o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 13716768, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva, em que opina pelo não conhecimento do presente
writ
e, adentrando à análise de mérito, pela denegação da ordem.

Pois bem.

Em suma, sustenta o impetrante que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção nos autos da ação penal nº 0000101-41.2024.8.08.0020. Aduz as seguintes teses para sustentar o pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva:
a)
excesso de prazo na prisão preventiva, ao argumento de que o paciente está preso desde 01 de setembro de 2025, sem que a instrução criminal tenha se encerrado.
b)
almeja a revisão dos fundamentos da preventiva (art. 316, parágrafo único, CPP);
c)
aponta desproporcionalidade da medida cautelar;
d)
ausência de preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, requerendo a substituição do cárcere por medida cautelar mais branda (art. 319, CPP).

De plano, constato que as teses levantadas pela defesa foram apreciadas e rechaçadas no bojo do Habeas Corpus nº 5001833-95.2025.8.08.0000, tendo os membros da Primeira Câmara Criminal, em sessão realizada em 13 de maio de 2025, denegado à unanimidade a ordem, reconhecendo a legalidade da prisão preventiva do paciente.

Em detida análise do acórdão proferido por esta Colenda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, constato que o impetrante reitera nos fundamentos já apreciados e afastados em julgamento colegiado, não merecendo, por isso, ultrapassar o presente
writ
o juízo de prelibação.

Apenas para reforçar o entendimento exposto neste pronunciamento judicial, trago à colação a íntegra do acórdão proferido no Habeas Corpus nº 5001833-95.2025.8.08.0000, impetrado em benefício do paciente com o fim de revogar a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal originária (processo nº 0000101-41.2024.8.08.0020):

“
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. EXCESSO DE PRAZO. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em face de Decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, nos autos da ação penal n° 0000101-41.2024.8.08.0020, em razão da suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) e lesão corporal no contexto de violência doméstica, na forma tentada (art. 129, §13º, c/c art. 14, II, CP). O impetrante alega constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, que perdura desde 01/09/2024, sustentando excesso de prazo e ausência dos requisitos legais e pugna pela substituição da custódia por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), inclusive monitoração eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) analisar se há excesso de prazo na prisão, a justificar a concessão da ordem de habeas corpus com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313, inciso I, do CPP, diante da gravidade concreta dos fatos; do descumprimento de medida protetiva aplicada em favor da genitora do paciente e da existência de indícios suficientes de autoria, evidenciados por depoimentos policiais e declaração da vítima.

4. O
periculum libertatis
está demonstrado pelo risco de reiteração delitiva, considerando a gravidade dos fatos, ante a suposta violência psicológica e física desferida em face da genitora do coacto; a vulnerabilidade da vítima (sua mãe) e o histórico criminal do paciente, com múltiplos registros de ações penais em curso, incluindo condenação definitiva por crime de furto.

5. A alegação de que a prisão se configura mais gravosa do que eventual condenação não se sustenta, sendo incabível juízo prospectivo sobre a pena, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

6. Transcorrendo o processo e a instrução criminal dentro da normalidade, não afigura-se excesso de prazo da prisão como sustentado pela defesa, tendo sido recebida a denúncia; apresentada resposta à acusação e proferido novo pronunciamento judicial rejeitando o pleito de revogação da prisão preventiva, proferido pela autoridade apontada como coatora em 04 de abril do corrente ano.

7. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão revela-se insuficiente para garantir a ordem pública e a integridade física da vítima, notadamente diante do descumprimento de medidas anteriormente impostas e da persistência da conduta agressiva do paciente.

8. A jurisprudência do STJ autoriza a manutenção da prisão preventiva como meio de proteção à vítima em casos de violência doméstica, sobretudo quando há descumprimento de medidas protetivas e risco de novas agressões.

9. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrados indícios de autoria e risco à ordem pública, especialmente em casos de violência doméstica com descumprimento de medida protetiva.

2. A existência de múltiplos processos criminais em curso e condenação definitiva autoriza a manutenção da prisão cautelar para evitar a reiteração delitiva.

3. Não configura excesso de prazo quando a ação penal tramita em sua normalidade e ante a ausência de inércia do Poder Judiciário.

4. Medidas cautelares alternativas à prisão não são suficientes quando já foram anteriormente descumpridas pelo acusado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, I, 316 e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 978.980/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 31.03.2025; STJ, AgRg no RHC n. 212.447/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03.2025, DJEN 26.03.2025; STJ, RHC n. 204.948/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 17.12.2024.”

Insta destacar que a ação constitucional supracitada restou julgada em
13 de maio de 2025
, tendo o impetrante apresentado novo
Habeas Corpu
s, repito, sem que haja inovação fática e/ou jurídica, com o fim de pretender a revogação da custódia preventiva do paciente.

Por estes motivos, concluo que se mantêm os mesmos fundamentos empregados naquele julgamento colegiado, que devem ser utilizados como fundamentação para preservar a medida cautelar extrema imposta em face do coacto.

No mais, como é cabível a concessão de ofício da ordem pelo julgador, na hipótese de se constatar patente ilegalidade na prisão preventiva, reforço que a questão sob exame abarca delito de descumprimento de medida protetiva de urgência cometida pelo paciente, em tese, em face de sua genitora, assim como crime de lesão corporal, revelando a necessidade de manutenção da prisão preventiva com o fim de garantir a integridade física da vítima, reconhecendo neste ponto o preenchimento do requisito “garantia da ordem pública” e também para evitar a reiteração delitiva, dada o vasto histórico de registros criminais que pendem em face do paciente (art. 312, CPP).

Consigno que o coacto possui condenação pretérita com trânsito em julgado por delito de furto nos autos nº 0001070-64.2017.8.08.0032 (certidão de antecedentes criminais às fls. 100/101 - ID nº 12125851), demonstrando que a prisão preventiva se revela como única via adequada para a garantia da ordem pública e com o fim de impedir a reiteração criminosa (art. 312, CPP).

Por fim, no que consiste no alegado excesso de prazo, cumpre enfatizar que o processo tramita dentro da normalidade.

Depreende-se das informações colacionadas em ID nº 13654929 (fl. 07) que foi realizada audiência de instrução e julgamento em
02 de abril de 2025
, momento em que foram colhidas as declarações da vítima e realizada a oitiva de uma testemunha de acusação, PM Hyago Lucena Monegalha Goulart.

No mais, restou designada audiência de continuidade para colheita do interrogatório do réu (termo de audiência à fl. 04 - ID nº 13261322), estando, portanto, próximo o encerramento da instrução criminal.

Neste caminhar, inexistindo ato de desídia dos órgãos públicos (Juiz e Ministério Público) que possa desencadear a configuração do excesso de prazo, bem como dada a proximidade de encerramento da instrução criminal, mostra-se inviável acolher a alegação de excesso de prazo na prisão preventiva.

Colaciono o seguinte precedente da Corte Superior na abordagem do tema:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. DECURSO DE TEMPO COMPATÍVEL COM OS PARÂMETROS FÁTICO-PROCESSUAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão cautelar não possui um prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios verificados judicialmente conforme os parâmetros fático-processuais de cada caso, como a quantidade de crimes, a pluralidade de réus, o número de defensores envolvidos e, em alguns casos, a própria conduta adotada pela defesa.

2.
Por isso, o eventual reconhecimento da ilegalidade da prisão por excesso de prazo não decorre da mera aplicação de critério matemático, exigindo a prevenção de eventual retardamento demasiado e injustificado da prestação jurisdicional.

3. No caso, a prisão preventiva foi reavaliada e mantida em decisão proferida em 1º/10/2024, e não houve desídia por parte do juízo, uma vez que a instrução criminal foi encerrada e o prazo para alegações finais foi oportunamente aberto.

4. Ademais, conforme consta dos autos, o agravante responde por dois crimes graves, homicídio qualificado e tráfico de drogas, cujas penas somadas podem ultrapassar 30 anos de reclusão, estando sujeito ao procedimento especial do Tribunal do Júri.

5.
No caso, não se verifica desídia ou mora estatal na ação penal quando a sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não há falar em ilegalidade por excesso de prazo.

6. Agravo regimental improvido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 212.393/ES, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025,
DJEN de 12/5/2025
.)”

Por tais razões, por não vislumbrar de ofício ilegalidade flagrante perpetrada pela autoridade dita como coatora,
NÃO CONHEÇO
do presente
writ
.

É como voto.